Tribunal: TJES
Processo: 5002163-68.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-68.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA CHISTE MAZZA RAMIRO DE ASSIS CAETANO

APELADO: Este Juízo e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. RÉU DESCONHECIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), sob o fundamento de ausência de qualificação do réu titular registral do imóvel.

A parte autora realizou diversas diligências infrutíferas para localizar o registro. O próprio juízo de origem, em decisão saneadora anterior, havia reconhecido a impossibilidade de localização dos dados registrais e determinado a retificação da autuação para constar apenas "réu desconhecido" no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de identificação do titular registral do imóvel, com a consequente indicação de "réu desconhecido", caracteriza vício insanável apto a ensejar a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito, ou se autoriza a angularização processual via citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prolação de sentença extintiva por ausência de qualificação do réu, após o próprio juízo ter chancelado a inclusão de "réu desconhecido" no polo passivo em decisão prévia, ofende a preclusão
pro judicato
e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pelo Poder Judiciário. 5. A ausência de identificação precisa do proprietário registral não consubstancia óbice ao prosseguimento da demanda de usucapião. O ordenamento jurídico prevê a citação por edital de eventuais terceiros interessados, ausentes e desconhecidos (CPC, art. 256, I), o que garante o acesso à justiça e a função social da propriedade, especialmente em casos de imóveis sem matrícula individualizada ou loteamentos irregulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da citação por edital do réu desconhecido e demais providências legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 256, I, 485, IV, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0016973-05.2017.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELA CHISTE MAZZA RAMIRO DE ASSIS CAETANO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de usucapião” por ela proposta, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada, uma vez que realizou os esforços necessários para a qualificação do réu. Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a a impossibilidade de identificação do titular registral não obsta a ação de usucapião, devendo-se proceder à citação por edital de eventuais interessados incertos e desconhecidos (art. 256, I, do CPC)

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002163-68.2021.8.08.0021

APELANTE: DANIELA CHISTE MAZZA RAMIRO DE ASSIS CAETANO

APELADO: RÉU DESCONHECIDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELA CHISTE MAZZA RAMIRO DE ASSIS CAETANO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de usucapião” por ela proposta, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada, uma vez que realizou os esforços necessários para a qualificação do réu. Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a a impossibilidade de identificação do titular registral não obsta a ação de usucapião, devendo-se proceder à citação por edital de eventuais interessados incertos e desconhecidos (art. 256, I, do CPC)

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se em verificar se a impossibilidade de identificação do titular registral do imóvel e a consequente indicação de "réu desconhecido" no polo passivo caracterizam vício insanável apto a ensejar a extinção da Ação de Usucapião Extraordinária sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal merece acolhida, caracterizando a r. sentença verdadeiro error in procedendo.

A ação de usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, fundada no exercício da posse prolongada no tempo, preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos traçados pelo Código Civil. Não raramente, os possuidores buscam a via judicial para regularizar frações de terras inseridas em loteamentos clandestinos ou irregulares, ou cujos registros remontam a transcrições imprecisas e seculares.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, constata-se que a apelante, de fato, promoveu diversas diligências com o escopo de identificar a quem pertencia o registro do imóvel. Foram carreadas certidões da Prefeitura Municipal de Guarapari, certidões negativas do Registro Geral de Imóveis (RGI) apontando inexistência de matrícula individualizada para o Lote 08 da Quadra 166 , e buscas no Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR) (ids. 15403218 e seguintes).

O próprio Juízo a quo, em um primeiro momento, envidou esforços expedindo ofícios ao RGI. As respostas indicaram matrículas de uma extensa área maior (Matrículas 5.825 e 5.608, do Loteamento Morada da Praia, de titularidade originária da Imobiliária Canal Ltda). Contudo, revelou-se materialmente inviável precisar, com a segurança jurídica necessária, se o lote específico da autora correspondia exatamente às transcrições daquela referida matrícula, mormente pela irregularidade do parcelamento do solo.

Tal dificuldade não passou despercebida pelo magistrado primevo que conduzia o feito à época. Em decisão saneadora constante no id 32659831, o juízo expressamente assentou que "mesmo após as diversas providências determinadas nos autos e as diligências empreendidas, não foi possível localizar os dados registrais relativos ao imóvel usucapiendo, motivo pelo qual DETERMINO a retificação da autuação, devendo constar no polo passivo apenas RÉU DESCONHECIDO".

Desta feita, a superveniente prolação de sentença extintiva sob o argumento de que a autora "não atendeu integralmente às determinações judiciais" e "não demonstrou de maneira suficiente que esgotou os meios razoáveis" ofende frontalmente a preclusão
pro judicato
e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pelo próprio Poder Judiciário. A parte não pode ser penalizada com a extinção do processo após seguir estritamente o rito que fora chancelado pelo próprio magistrado.

Ademais, no aspecto material e processual, a ausência de identificação do titular registral do imóvel não consubstancia óbice ao prosseguimento da demanda de usucapião. O ordenamento jurídico pátrio prevê solução expressa para demandas em que o réu é desconhecido ou incerto, qual seja, a citação por edital, nos moldes do art. 256, inciso I, do CPC.

Exigir a qualificação precisa do proprietário registral em casos de imóveis sem matrícula individualizada ou em loteamentos irregulares significaria inviabilizar o acesso à justiça e esvaziar a função social da propriedade e do próprio instituto da usucapião. A angularização processual se aperfeiçoa validamente com a citação pessoal dos confinantes (o que já foi suprido mediante anuência expressa na planta topográfica e posterior citação na origem), a intimação das Fazendas Públicas e a citação editalícia de eventuais terceiros interessados, ausentes e desconhecidos.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL IMÓVEL SEM REGISTRO IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR INDICAR O NOME DO PROPRIETÁRIO DO BEM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA CITAÇÃO DOS CONFINANTES E DEMAIS INTERESSADOS POR EDITAL SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1. Se o imóvel usucapiendo não possui averbação, matrícula ou registro em cartório competente, tal como atestado pela certidão de fl. 26, não há, por razões óbvias, como exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide, com posterior citação, das supostas pessoas em cujos nomes o bem esteja hipoteticamente registrado . 2. De tal sorte, não possuindo o bem usucapiendo registro imobiliário, tal como ocorre na hipótese vertente, não há como, repito, exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide e a citação dos supostos proprietários do imóvel, que nesta qualidade estejam indicados em seu respectivo registro, situação que revela o desacerto da sentença atacada e a necessidade de ser ela anulada, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento. 3. Assim, tendo em vista que o recorrente, em sua peça exordial, indicou, expressamente, os confinantes com a sua suposta propriedade, deverão eles serem citados para comporem a lide, bem como os demais interessados, pela forma editalícia . 4. Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00169730520178080012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Sendo assim, em atenção aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), a anulação da r. sentença é medida de rigor, a fim de que os autos retornem à instância de origem para a retomada do
iter
processual, com a consequente determinação de citação por edital do réu desconhecido e eventuais interessados.

Ressalto que a causa não se encontra madura para julgamento de plano por esta Corte (inaplicabilidade do art. 1.013, § 3º, do CPC), vez que a citação editalícia não foi perfectibilizada e, caso não haja manifestação, será imprescindível a nomeação de curador especial, além da eventual dilação probatória (prova testemunhal) já requerida pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da citação por edital do réu desconhecido e demais providências legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)